Tribunal: TJDFT
Processo: 0711052-51.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) no 0711052-51.2022.8.07.0020 EMBARGANTE: PROSPERY IMOBILIÁRIA LTDA e COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB e PROSPERY IMOBILIÁRIA LTDA DESPACHO DESPACHO Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por PROSPERY IMOBILIARIA LTDA e COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB visando modificar o acórdão 2037237 (ID 75745102) proferido pela 2a Turma Cível deste Egrégio TJDFT. Nos termos do artigo 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, intimem-se as partes contrárias para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília, 16 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator